Tribunal: TJDFT
Processo: 0728572-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0728572-86.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: KB ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA - ME EMBARGADO: S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28/11/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR